Tribunal: TJBA
Processo: 8000153-59.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000153-59.2015.8.05.0258 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA Advogado(s): ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI, BRUNA SAMPAIO JARDIM, MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA APELADO: ANDRE SANTOS CUNHA Advogado(s):ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE TRANBORDAMENTO DE FOSSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL COMPROVADO. INEXEQUIBILIDADE SUPERVENIENTE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DAS MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, condenando a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00, à realização de obras de manutenção de fossa, e à aplicação de multas por litigância de má-fé e embargos de declaração protelatórios. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve erro material na sentença, capaz de gerar nulidade por incongruência entre os fundamentos e as provas dos autos; (ii) saber se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais; (iii) saber se o valor da indenização por danos morais é excessivo; (iv) saber se a obrigação de fazer imposta à ré é exequível após a transferência da infraestrutura ao Município; (v) saber se são cabíveis as multas por litigância de má-fé e embargos de declaração manifestamente protelatórios. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade por erro material na sentença, consistente na menção a “resultado morte”, foi corretamente afastada, por não comprometer a congruência ou a validade da fundamentação, tampouco influenciar o convencimento judicial formado com base em provas robustas. 4. A responsabilidade da ré é objetiva, diante da atividade de risco inerente à manutenção de fossa sanitária em área residencial. As provas documentais e fotográficas comprovam o transbordamento de dejetos e os prejuízos daí decorrentes, violando a dignidade dos moradores. 5. O valor fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a jurisprudência consolidada para casos semelhantes. 6. A obrigação de manutenção da fossa tornou-se inexequível após a transferência da responsabilidade para o Município de Teofilândia, comprovada por documentos oficiais, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação nesse ponto. 7. A multa por litigância de má-fé foi corretamente aplicada, diante da conduta dolosa da ré ao alterar a verdade dos fatos. 8. A multa por embargos de declaração protelatórios foi confirmada em sede de agravo de instrumento anteriormente julgado por esta Corte, não cabendo nova rediscussão da matéria. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido para afastar a obrigação de fazer imposta à ré. Tese de julgamento: 1. "É objetiva a responsabilidade pela má conservação de fossa sanitária que causa transbordamento de dejetos e atinge propriedade vizinha, gerando violação à dignidade da pessoa humana e dano moral indenizável." 2. "É inexigível a obrigação de fazer imposta à parte originalmente responsável por infraestrutura de saneamento quando comprovada a superveniente transferência da competência legal e administrativa ao ente público municipal." 3. "Caracteriza litigância de má-fé a conduta de parte que altera a verdade dos fatos por meio da apresentação de provas com finalidade enganosa, configurando violação à boa-fé processual." 4. "É legítima a imposição de multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios, especialmente quando previamente confirmada por decisão transitada em julgado no âmbito recursal." Dispositivos relevantes citados: CPC, 487, I e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 0303803-29.2013.8.05.0039, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, pub. 11/05/2021; TJ-PR, Apelação Cível n. 0014918-61.2017.8.16.0173, Rel. Des. Vilma Régia R. de Rezende, 9ª Câmara Cível, j. 18/07/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000153-59.2015.8.05.0258, em que figuram como apelante FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA e como apelada ANDRE SANTOS CUNHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora